Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020354-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GETULIO TONEL LEONI - CNPJ: 17.805.075/0001-42 (AGRAVADO), GETULIO TONEL LEONI - CPF: 502.685.381-15 (AGRAVADO), NADIR MARTINS DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 34.537.112/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 006.041.731-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1020354-75.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

GETÚLIO TONEL LEONI E GETÚLIO TONEL LEONI – ME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITO ATIVO CONFIRMADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no curso de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no bojo de execução ajuizada, que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos agravados.

2.

O pedido liminar visava à constrição patrimonial imediata, com uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com fundamento na configuração de sucessão empresarial fraudulenta e esvaziamento patrimonial em prejuízo do crédito executado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, no contexto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrada, em cognição sumária, a prática de sucessão empresarial fraudulenta e reiteração de atos de blindagem patrimonial.

III. Razões de decidir

4.

A prova dos autos evidencia a continuidade da atividade econômica da executada originária sob nova razão social, com identidade de nome fantasia, endereço, atividade-fim e demais elementos distintivos, caracterizando a informalidade da sucessão empresarial.

5.

A constatação da exploração do mesmo fundo de comércio, sob novo CNPJ e com identidade estrutural e visual, constitui indício suficiente de confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme previsto no art. 50 do CC e no art. 300 do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da sucessão empresarial mesmo à margem de documentação formal, desde que comprovada a continuidade substancial da atividade econômica.

7.

A omissão judicial na adoção de medidas urgentes, diante da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável ao credor, compromete a efetividade da jurisdição executiva e frustra o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

8.

A decisão liminar que concedeu efeito ativo ao agravo e determinou o arresto cautelar dos bens dos agravados está em conformidade com os elementos probatórios, razão pela qual se impõe sua confirmação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para confirmar a decisão que concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento, com determinação de arresto cautelar dos bens de Getúlio Tonel Leoni e da empresa Getúlio Tonel Leoni – ME.

Tese de julgamento:
"1. Admite-se o arresto cautelar de bens no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrada, em cognição sumária, a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta e a existência de risco concreto de esvaziamento patrimonial."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1020354-75.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

GETÚLIO TONEL LEONI E GETÚLIO TONEL LEONI – ME.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(IDPJ) autuado sob o nº 1034050-55.2025.8.11.0041.

A parte agravante narra que ajuizou incidente com fundamento em sucessão empresarial fraudulenta, na qual a firma
GETÚLIO TONEL LEONI – ME
e seu titular teriam sucedido de maneira irregular a executada originária
NADIR MARTINS DE OLIVEIRA LTDA
, empresa contra a qual o agravante promove execução de título extrajudicial.

Sustenta que houve transferência ilícita do fundo de comércio, continuidade da atividade empresarial no mesmo endereço, com o mesmo nome fantasia e objeto social, além da utilização de novo CNPJ para ocultar o patrimônio e frustrar a efetividade da execução.

Com base nessas alegações, pleiteou, nos autos do incidente, a concessão de
tutela de urgência
consistente no
arresto cautelar de ativos financeiros e veículos
dos agravados, via
SISBAJUD e RENAJUD
, respectivamente.

O pedido foi
indeferido
pelo juízo de origem, ao fundamento de que seria necessária a instrução probatória adequada no feito executivo.

Inconformado, interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os fundamentos do pedido cautelar e requerendo a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, alegando risco de esvaziamento patrimonial dos agravados e reforçando a demonstração da probabilidade do direito com os documentos já apresentados nos autos originários.

A liminar foi concedida
para determinar o arresto cautelar dos bens dos agravados GETÚLIO TONEL LEONI e GETÚLIO TONEL LEONI - ME, a ser efetivado via sistema SISBAJUD, em relação a ativos financeiros, e via sistema RENAJUD, quanto a veículos registrados em seus nomes.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, no curso de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado nos autos da execução nº 1039534-90.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo ora agravante em face de Getúlio Tonel Leoni e da empresa Getúlio Tonel Leoni – ME.

A insurgência recursal centra-se na negativa de tutela de urgência requerida, consistente na constrição patrimonial imediata dos agravados, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com a finalidade de resguardar a utilidade e a efetividade do processo executivo.

O agravante alega que há nos autos indícios suficientes da prática de sucessão empresarial fraudulenta, reveladora de abuso da personalidade jurídica, praticado com o nítido propósito de blindagem patrimonial, em prejuízo do credor e da jurisdição executiva.

Do compulsar dos autos, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.

Os documentos apresentados pelo agravante apontam com robustez a ocorrência de continuidade da atividade econômica da devedora originária, Nadir Martins de Oliveira Ltda., sob novo CNPJ, em nome da pessoa jurídica Getúlio Tonel Leoni – ME, mantendo-se o mesmo nome fantasia (“Casa de Carne Martins”), o mesmo endereço comercial, a mesma atividade-fim e os mesmos elementos distintivos do fundo de comércio anteriormente explorado.

Tal constatação foi corroborada, inclusive, pela realização de diligência no local, da qual resultou comprovada a exploração comercial sob novo CNPJ com total identidade de estrutura, finalidade e apresentação visual ao consumidor.

Tais elementos, somados ao fato de se tratar da segunda tentativa de desconsideração da personalidade jurídica envolvendo os mesmos entes, reforçam a plausibilidade das alegações da parte agravante quanto à reiteração de condutas voltadas ao esvaziamento patrimonial e à fraude contra credores.

É notório que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível sempre que se verifica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, sendo perfeitamente admissível sua tutela antecipada quando presentes, de forma suficiente, os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a probabilidade do direito está evidenciada nos elementos que caracterizam a sucessão empresarial informal, sem qualquer registro de cessão ou trespasse na Junta Comercial, ao passo em que o perigo de dano decorre da concreta possibilidade de dissipação do patrimônio dos agravados, especialmente diante do histórico de blindagem e multiplicidade de pessoas jurídicas utilizadas para burlar o alcance do crédito executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração da sucessão empresarial prescinde de formalização documental, bastando a continuidade substancial da atividade empresarial, a ser aferida a partir de aspectos objetivos, como identidade de endereço, clientela, nome fantasia e exploração da mesma atividade econômica, o que se encontra plenamente demonstrado no presente caso.

A omissão judicial em determinar medida de urgência nesse contexto poderia inviabilizar não apenas a eficácia do incidente de desconsideração, como também fulminar o direito de crédito já reconhecido judicialmente.

A decisão monocrática proferida que concedeu efeito ativo ao presente agravo para deferir o arresto dos bens dos agravados via SISBAJUD e RENAJUD, amparou-se justamente na presença desses requisitos, cuja análise agora se consolida com o julgamento do mérito recursal.

Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar anteriormente deferida, como forma de assegurar a utilidade do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para confirmar a decisão que concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento, determinando o arresto cautelar dos bens de Getúlio Tonel Leoni e da empresa Getúlio Tonel Leoni – ME, nos termos fixados na decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025